Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE DO ESTADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão de suposta falha da prestação de serviços de saúde pelo Distrito Federal.
2. O artigo 321 do CPC determina que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
3. O Código de Processo Civil estabelece que é norma fundamental do processo civil a cooperação de todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sendo vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trata de matéria que se deve decidir de ofício.
4. Recurso conhecido e provido.